Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-31.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006502-31.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRMA ROCHA DE MENDONCA - CPF: 948.691.891-00 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – VERBAS DE NATUREZA SALARIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) – TEMA 551 STF – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – PLEITO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – VERBAS INDEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrente se deu com a necessária observância do prazo determinado,
isto é, duração não ultrapassou dois anos, caracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público
.

3.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam os pedidos julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente pretende a condenação do requerido ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional, referentes aos anos de 2020 a 2022, período em que laborou temporariamente.

Relata que foi contratada temporariamente para o cargo de Técnico Administrativo Educacional pelo período de fevereiro/2020 a julho/2022. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, e que durante todo o lapso temporal jamais teve férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional.

O reclamado sustenta que inexiste previsão legal que ampare o direito postulado e que, não se admite interpretação extensiva no caso.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

In caso
,
restou
demonstrado que a contratação da reclamante ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente,
não houve
sucessivas contratações, nem mesmo
vínculo contratual por mais de dois anos, mas sim contratos temporários
.

Denota-se dos contratos acostados a exordial, que inicialmente o contrato da autora se deu por tempo determinado
entre o período de
10.02.2020 a 14.12.2020 e 26.04.2021 a 01.07.2022
,
ou seja,
houve a renovação temporária sem vínculo contratual por mais de dois anos
, como mencionado anteriormente. Essa situação demonstra que, de fato, o contrato visava o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Em casos idênticos vem decidindo a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ILEGAIS – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS –
CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 12 MESES COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO – PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ APÓS O PRAZO LEGAL – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E INDEVIDAS – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o Decreto nº 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Entretanto,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam ilegalmente no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, mediante renovações sucessivas, prorrogadas ilegalmente no tempo, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar o cargo de professor do Ensino Básico no período de 18/09/2017 a 22/12/2017 na E.E. Antônio Carlos de Brito; 05/02/2018 a 21/12/2018, na EE. Deputado Dormevil Faria; e 05/02/2019 a 20/12/2019 na E.E. São José, todas no município de Pontes e Lacerda/MT.
No entanto
o regramento legal autoriza a contratação de professores por prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período e, no caso, a prorrogação não alcançou esse prazo e houve apenas um contrato celebrado além da prorrogação, de modo que as peculiaridades não autorizam o reconhecimento de ilegalidade
, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”

(N.U 1004346-57.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021) (destaquei).

Ademais, destaco que em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Destarte, evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente,
não houve vínculo contratual por mais de dois anos, mas sim contratos temporários
, os quais não tem natureza trabalhista, de modo que a recorrente não tem direito as verbas pleiteadas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024